Tribunal: STF
Processo: HC 253632
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A PENA IMPOSTA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 211.775/GO (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147 do Código Penal, na forma do art. 5º, inc. III, da Lei n.º 11.340, de 2006 (lesão corporal e ameaça contra mulher no contexto de violência doméstica), em concurso material, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça. Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Assinala o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Informa que a vítima teria alterado a versão dos fatos, deixando de reconhecer que a liberdade do paciente colocaria em risco a sua integridade e de sua filha. Destaca já ter cumprido quase metade da pena imposta. Defende violação ao princípio da presunção de inocência. Ressalta as condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixos. Aponta a suficiência da substituição da prisão por cautelares diversas. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



     8. O Juízo de origem, ao manter a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, revelada pelo modus operandi e seu histórico criminal. Convém transcrever o pronunciamento em que negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade:



    “Reanalisando a situação prisional do sentenciado, vislumbro que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, sobretudo em razão da gravidade em concreto dos delitos. 



    No que diz respeito à gravidade dos atos delituosos, destaca-se que o réu, por motivo fútil, agrediu sua companheira com diversos socos na face, tórax e ombros, além de empurrões e chutes. Ele também mordeu seu lábio e orelha, chegou a ameaçá-la de arrancar a orelha, uma vez que já havia arrancado parte da outra. As agressões e ameaças ocorreram na presença de uma filha de apenas três anos. 



    As passagens registradas na ficha criminal do réu, inclusive contra a mesma vítima, revela a elevada probabilidade de reiteração da conduta, caso posto em liberdade. 



    Portanto, diante da gravidade dos fatos, somada a elevada periculosidade do agente, e a grande chance de reiteração de conduta criminosa, inclusive com lesividade a bens jurídicos de maior relevância, MANTENHO a prisão preventiva do sentenciado e NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade.” (e-doc. 3, p. 10; grifos nossos).



    9. O referido entendimento foi mantido pelo STJ, que assentou a idoneidade da fundamentação. Confira-se: 



    “A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o recorrente agrediu sua companheira, por motivo fútil, desferindo socos na face, tórax e ombros, bem como chutes e empurrões, além de mordidas nos lábios e orelha da vítima, chegando "a ameaçá-la de arrancar a orelha, uma vez que já havia arrancado parte da outra", tudo isso na presença da filha do casal, de apenas três anos de idade. 



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023”. (e-doc. 5, p. 2-3; grifos nossos).



    10. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelada, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. O paciente agrediu sua companheira, na presença da filha de 3 anos do casal, com socos na face, tórax, ombros, chutes e empurrões, com mordidas nos lábios e orelhas dela ameaçando “arrancar-lhe a orelha, uma vez que já havia arrancado parte da outra”. Ademais, presente risco de reiteração delitiva, pela existência de histórico de agressões anteriores contra a mesma vítima. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    11. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. O ponto relativo ao excesso de prazo e desproporcionalidade do cumprimento da medida cautelar, considerado o quantum da pena imposta, não foi analisado pelo STJ, por não ter sido apreciado pelo Tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator